Tribunal: TJPA
Processo: 0812045-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812045-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIANO CARMO DOS ANJOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0812045-70.2022.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MARIANO CARMO DOS ANJOS

ADVOGADO(AS): DR(A) FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

(DEFENSOR PÚBLICO)

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA C. F. GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO. REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RETIRADA DE TORNOZELEIRA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ALBERGADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. REEDUCANDO COM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MEDIDAS DIVERSAS IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO CONSIDERADAS SUFICIENTES PARA O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe provimento, para retirada da monitorização eletrônica do agravante, permanecendo as demais medidas impostas pelo juízo da execução penal,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0812045-70.2022.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MARIANO CARMO DOS ANJOS

ADVOGADO(AS): DR(A) FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

(DEFENSOR PÚBLICO)

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA C. F. GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
MARIANO CARMO DOS ANJOS
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, o qual, nos autos do processo de nº 0007929-88.2017.8.14.0401, determinou que aquele cumprisse o regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

O agravante insurge-se contra a decisão acima destacada, aduzindo que o uso de monitoramento não é absoluto, sendo imprescindível a demonstração da real necessidade e adequação da medida no caso concreto.

Alude que a Lei de Execução possibilita ao juiz a fiscalização dos custodiados por meio do monitoramento eletrônico, nas hipóteses de autorização das saídas temporárias e nos casos de prisão domiciliar, conforme disposto no artigo 146, inciso II e IV, do mencionado ordenamento jurídico.

Alega, que o juízo “a quo” além de não fundamentar sua decisão, utilizou-se de inciso incompatível, que trata da utilização do equipamento nas saídas temporárias em relação aos apenados que estão em regime semiaberto, para fundamentar a sua decisão.

Arremata, que o artigo 3º da Resolução 412/2021 CNJ, prescreve o monitoramento eletrônico somente na prisão domiciliar substitutiva do regime fechado, excepcionalmente, e do regime semiaberto, não menciona o regime aberto como exceção.

Nesses termos, requer o provimento do agravo em execução, para que seja cassada a decisão monocrática retirando-se o monitoramento eletrônico do embargante.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

2 – MÉRITO

2.1 – DO REGIME PRISIONAL ABERTO COM FISCALIZAÇÃO POR MEIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

A defesa do agravante recorre da decisão
prolatada pelo Juízo da Vara de Execução Criminal da Região Metropolitana de Belém, o qual lhe inseriu no regime prisional aberto, com fiscalização por meio de monitoramento eletrônico.

Verifico dos autos, que o Juízo da referenciado ao inseri-lo no regime aberto, estabeleceu condições para o cumprimento da pena, mas não esclarecendo os motivos pelos quais aplicaria a condição cumulativa de monitoração eletrônica.

Não há o mínimo de equivalência ou senso de proporcionalidade quando ao instalar tornozeleira eletrônica num agente que adimpliu com os requisitos por ocasião da obtenção do direito a progressão ao regime aberto, somente sustentado pela falta de casa de albergado nesta Capital.

Cabe ressaltar, que o Estado deve concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, sendo que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento, o qual deverá ser utilizado em casos realmente relevantes.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado possui com a manutenção desses instrumentos.

Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que neste caso deve ser revista a decisão que ordenou a monitoração eletrônica para fiscalização da pena que se dará em prisão domiciliar.

Em que pese o “decisum” do Juízo de primeiro grau ter fixado a prisão domiciliar com tornozeleira, aduzindo ser a monitoração eletrônica o único meio de fiscalização de cumprimento de pena, ante a falta na região metropolitana de Belém de casa de albergado, tampouco estabelecimento congêneres compatíveis com o regime aberto imposto ao requerente,
concluo que a decisão exarada merece reparos.

Isso porque, não havendo estabelecimentos prisionais adequados no Estado para o cumprimento dos diversos tipos de pena, como colônias agrícolas e casa de albergado, ou mesmo a existências de vagas necessárias para atender toda a população carcerária, cabe ao julgador impor as condições para inseri-lo ao cumprimento de pena menos gravosos – semiaberto e aberto.

A despeito do decidido no
julgamento
do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, o STF dispôs sobre a
possibilidade
de se impor liberdade eletronicamente monitorada ao apenado que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Ademais, o artigo 146-B da LEP dispõe que:
“
O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando”
,
ou seja, é uma faculdade e não uma determinação, ficando a critério do julgador se a medida será adotada no caso concreto.

Nesse sentido, o artigo 146-D da LEP convencionou que a monitoração eletrônica poderá ser revogada se verificada a desnecessidade ou a inadequação da medida, cuja justificativa para a imposição deverá ser analisada pelo julgador, levando em consideração cada caso e suas peculiaridades, a refletir a função repressiva e preventiva da pena.

No caso em comento, verifica-se que a medida de monitoramento eletrônico é impertinente, vez que as condições impostas para o cumprimento do regime aberto se mostram suficientes para monitoração do apenado, conforme se observa a seguir:

1

– Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

2

- Não andar armado;

3

- Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

4

- Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

5

- Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

6

- Comparecer à Central Integrada de Monitoração Eletrônica tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

7

- Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

8

- Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

9

- Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

10

- Não cometer novo delito.

11

- Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.

Malgrado ter o apenado cumprido pena por fato grave (roubo), realizado com violência e grave ameaça à pessoa, verifica-se que o agravante não ostenta outras condenações criminais, possui bom comportamento carcerário, não se envolvendo em atos de insubordinação, preenchendo condições objetivas e subjetivas para obtenção do direito a progressão ao regime aberto, impondo-lhe o monitoramento eletrônico com a simples justificativa de ausência de casas de albergado na região metropolitana desta Capital.

Por oportuno, relembro que C
onselho Nacional de Justiça (CNJ) foi claro, no artigo 3º da Resolução 412/2021 estabelecendo um rol taxativo de casos em que é possível a utilização do monitoramento eletrônico, tornando, assim tal prática como vedada, ou seja, a resolução deixa claro que, na ausência de “casa de albergado”, não é possível estabelecer regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Além de tudo, a prisão domiciliar com monitoração eletrônica é sem dúvida mais gravosa do que impor ao reeducando o cumprimento de sua pena em regime aberto em “casa de albergado e/ou estabelecimento congênere”, pois na realidade aquela ser torna desproporcional e desarrazoada, trazendo prejuízos imensuráveis ao apenado, eis que apesar de receber um benefício da lei por cumprir todos os requisitos legais para ser reinserido ao convívio social, foi penalizado com “prisão domiciliar” com “monitorização eletrônica”, tornando um regime muito mais gravoso.

Ante as peculiaridades do caso, merece acolhimento o pedido para cassação da imposição de monitoragem eletrônica ao reeducando, vez que favoráveis as suas condições.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE
.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO.
HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários.
Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. 3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável
, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o
processo
criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.” (STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017) (grifos e negritos meus)

Por essas razões, entendo como desnecessária a imposição de monitoramento eletrônico, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão exarada pelo juízo “
a quo”.

3 - CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e dou-lhe provimento para reformar a decisão de primeiro grau, somente para cassar a fiscalização do reeducando MARIANO CARMO DOS ANJOS por MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, permanecendo as demais condições impostas para o cumprimento de pena,
nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/08/2023